Tribunal: TJDFT
Processo: 0716993-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS: GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. REQUISITOS. ART. 327 CPC/2015. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 327 do Código de Processo Civil, a cumulação de pedidos é lícita quando deduzida em face do mesmo réu e desde que sejam os pedidos compatíveis entre si e o juízo competente para deles conhecer, adotando-se o procedimento comum quando diversos os procedimentos.
2. No caso dos autos, observada a limitação objetiva do pedido, tem-se que a pretensão inicial é deduzida unicamente em desfavor do agravado, os pedidos são compatíveis entre si, o Juízo de Família é competente para deles conhecer e é possível a adoção do procedimento comum, daí porque adequada a reforma da decisão recorrida para admitir a cumulação dos seguintes pedidos deduzidos na petição inicial: guarda, regulamentação de visitas, divórcio e partilha de bens.
3. Recurso conhecido e provido.